Tribunal: STF
Processo: ARE 1207632
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 17, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO LEGAL. RESERVA. AUSÊNCIA DE GOZO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. DEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
    - Ainda que o servidor efetivo tenha galgado aposentadoria voluntária, possui o direito constitucional de receber o pagamento de férias, na forma de pecúnia, em relação ao período adquirido e não fruído. Isso se deve ao fato de a Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3°, ter estendido aos Servidores ocupantes de cargo público o direito Social a férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, não podendo ser invocada a omissão na legislação estadual para negativa do direito. Aplicação dos princípios da isonomia, moralidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. 
    - Nos casos de pedido de conversão em pecúnia de férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos é data da respectiva aposentadoria do servidor. 
    - Prescrição das férias não gozadas anteriores a 5 anos do prazo do ajuizamento da açao. 
    - Sentença reformada. 
    - Recurso conhecido e provido em parte.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOCs 23 e 24).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, XVII; e 39, § 3º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 28, p. 8):
    “Assim, tendo em vista que o prazo prescricional para ajuizamento desta ação de cobrança inicia-se somente com a aposentadoria do servidor público, aplicar a referida Súmula 85 do STJ para prescrever todos os outros períodos não gozados anteriores ao prazo de cinco anos é de extrema irrazoabilidade, haja vista serem os valores de natureza indenizatória. 
    (...)
    Ademais, seria ilógico, portanto, presumir que o Recorrente não tirou as devidas férias por vontade própria, porque ele mesmo queria abdicar do direito à ausência remunerada do serviço que lhe garantiria, ainda, um adicional de 1/3 em sua remuneração.”
    A Presidência do TJ/PI inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 32).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria de fundo do caso em análise e reafirmou a jurisprudência do STF no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. O acórdão restou assim ementado: 
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” 
    Contudo, a irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de prescrição quanto às férias não gozadas anteriormente ao prazo quinquenal que precedeu ao ajuizamento da ação. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 17, p. 2-4):
    “O servidor fez prova de que não usufruiu suas férias (evento n° 01), impõe-se, assim, o pagamento da indenização, sob pena de enriquecimento ilícito. O recebimento in pecúnia na hipótese dos autos constitui verdadeira indenização pelo não exercício do direito, porquanto presume-se que o não gozo do descanso remunerado do servidor foi realizado em proveito do serviço público, por absoluta necessidade do serviço. A jurisprudência vem recomendando que a citada indenização corresponda ao valor do período trabalhado, com acréscimo de 1/3 (um terço), quando se tratar de férias.
    (...)
    Em relação à prescrição dos períodos de férias não gozados, o STJ possui jurisprudência uniforme no sentido de que, não havendo negativa ao próprio direito reclamado, inocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme aplicação da Súmula 85/STJ.
    (...)
    Nestes termos, apenas as férias que poderiam ser gozadas em até cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação é que poderão ser convertidas em pecúnia, e no caso em tela, vê-se que apenas dois dos vinte três períodos pleiteados atendem a tal requisito.” (grifo nosso)
    A questão referente à ocorrência, ou não, de prescrição tem natureza fático-probatória e exige a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ademais, dos fundamentos do acórdão recorrido, depreende-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo demandaria o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.141.313-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.8.2016. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “o servidor público tem direito ao recebimento de indenização pelas férias não gozadas por vontade da Administração, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa.” (ARE 725.102-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 2. A temática referente à ocorrência, ou não, de prescrição tem natureza infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 975.617-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.5.2017). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente